Tribunal: TJDFT
Processo: 0748884-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748884-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMYS NATHALHI DA COSTA BENTO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JAMYS NATHALHI DA COSTA BENTO em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de no 0718629-18.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e INSTITUTO QUADRIX. Esta a decisão: “I - RELATÓRIO ( ) A autora afirma que ‘foi classificada na etapa da prova objetiva do Concurso Público instituído pela Novacap - Edital n. 01, de 21 de março de 2024 para o cargo de técnico administrativo, nível médio, nas vagas destinadas às pessoas negras (doc. 07). Foi submetida ao procedimento de heteroidentificação e, por ocasião da avaliação perpetrada pela banca examinadora, foi considerada inapta, sem que houvesse qualquer justificativa para a decisão em comento. Inconformada, a candidata interpôs recurso administrativo, no qual foi mantido o indeferimento com argumentos genéricos, ocasionando a sua exclusão da lista definitiva dos aprovados cotistas. Nesse cenário, a requerente não vê outra alternativa senão buscar a tutela jurisdicional para correção do ato injusto perpetrado pelas recorridas, na medida em que é comprovadamente considerada pessoa negra de cor parda.’ (sic) (id. n.o 214919390, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, ‘para determinar a imediata inclusão do nome da autora na lista destinada aos candidatos negros;’ (sic) (id. n.o 214919390, p. 15). No mérito, pede (i) a confirmação da medida antecipatória; e (ii) a concessão do benefício da justiça gratuita. Os autos vieram conclusos às 00h04min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS ( ) II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, a requerente almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Técnico Administrativo da NOVACAP, porquanto a Comissão encarregada do procedimento de heteroidentificação teria incorrido em equívoco ao considerá-la como inapta para exercer a função pública em disponibilidade. Como cediço, em abril de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. É preciso enfatizar que não se discute a própria autodeclaração da demandante ou sua etnia, mas estritamente o ato praticado pela Banca Examinadora de exclusão do(a) candidato(a) ao concurso. E, sob esse estrito aspecto, não cabe ao Judiciário, pelo menos em sede liminar, substituir-se à avaliação conduzida pela banca examinadora, sob pena de ilegal invasão do mérito do ato administrativo. Em princípio, data venia, não se viu um abuso ou ilegalidade patente que induzisse o Juízo a ir além dos limites traçados pelo STF no julgamento da ADC 41. Finalmente, as fotografias juntadas na petição inicial não permitem concluir de forma cabal e evidente que se trata de pessoa parda, o que reforça a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no entendimento da banca examinadora ao argumento de flagrante ilegalidade. Aliás, tal quadro bem demonstra o risco de o julgador substituir-se, em situações como no presente caso, à avaliação da banca, arvorando-se em administrador, pois apenas contribuirá ainda mais para a insegurança jurídica numa questão que, por si só, já envolve alto grau de subjetividade. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício legal da justiça gratuita em favor da autora; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. ( )” (ID n. 214997660, autos de origem) Narra a agravante que “foi classificada na etapa da prova objetiva do Concurso Público instituído pela Novacap para o cargo de técnico administrativo, nível médio, nas vagas destinadas às pessoas negras”, no entanto, pelo procedimento de heteroidentificação, “não foi reconhecida a sua condição racial para figurar dentre os aprovados cotistas.” (ID n. 66256295, p. 2). Alega: “Por óbvio, a análise da fenotipia pura e simples (podendo ser definida para os fins deste caso concreto como o conjunto de características morfológicas observáveis de um indivíduo) é bastante subjetiva e sensível, mas à luz de tal verificação, as fotografias que instruem a inicial, demonstrativas da recorrente enquanto criança e como adulta, comprovam que a agravante apresenta características que realmente a colocam na condição de pessoa parda ou preta, justamente porque os grupos étnico-raciais considerados pelo IBGE são cinco e não há pertinência de especificidades físicas para o enquadramento da autora como branca, amarela ou indígena.” (ID n. 66256295, p. 3) Afirma que, pelas fotos juntadas aos autos, “é possível identificar que a genitora da agravante (Doraci da Costa Bento) e a sua avó materna (Maria da Costa Bento) são consideradas pessoas negras” (ID n. 66256295, p. 5). Aduz que “na certidão de nascimento da mãe da agravante (Doraci da Costa Bento), consta a informação da sua cor parda” (ID n. 66256295, p. 6). Destaca que “a genitora e avó da agravante fazem parte da comunidade Quilombo Mesquita, localizada na Fazenda Mesquita (Cidade Ocidental, estado de Goiás), conforme comprovam os documentos anexos (ids 214920360, 214920361 e 214920362)” (ID n. 66256295, p. 5) Afirma que “realizou procedimento químico para alisar os cabelos e predominantemente faz uso de maquiagens, contudo esses hábitos não fazem com que a recorrente deixe de ser negra, uma vez que a análise da fenotipia deve levar em consideração o conjunto de características morfológicas observáveis em cada indivíduo” (ID n. 66256295, pp. 6-7) Alega que “possui registro público da Secretaria de Saúde do DF como doadora de medula óssea, no qual se declara pessoa da raça negra” (ID n. 66256295, p. 8) Sustenta que no parecer da comissão do procedimento de heteroidentificação “não foram sequer expostos os traços supostamente divergentes e tampouco definidos precisamente quais seriam, a ponto de torná-los ‘suficientes’ ou não para a aprovação da agravante como cotista negra (pardo/preto)” (ID n. 66256295, p. 10). Enfatiza que “a justificativa apresentada pela banca examinadora foi deficitária, abstrata e genérica, contendo expressões aplicáveis a qualquer candidato, independente das particularidades da situação concreta analisada.” (ID n. 66256295, p. 10) Alega: “O vício na motivação do ato e a decisão em desconformidade com a previsão editalícia evidenciam a ilegitimidade da atuação administrativa e autorizam a excepcional intervenção do Poder Judiciário, com o afastamento fundamentado da relativa presunção de legalidade do ato.” (ID n. 66256295, p. 11) Afirma que “conforme pontuado no voto do Relator da ADC 41, Min. Luís Roberto Barroso, nas zonas de incerteza sobre a cor do candidato, quando houver dúvida razoável a respeito da classificação do fenótipo, não sendo o caso de fraude, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial, em detrimento da heteroavaliação divergente” (ID n. 66256295, p. 12). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e afirma que “a probabilidade do direito invocado pode ser aferida através: das fotos apresentadas, às quais revelam que os traços fenotípicos da agravante e de suas ascendentes (mãe e avó materna) tem características arquetípicas de enquadramento para concorrer às vagas reservadas para pessoas negras; e a motivação insuficiente, deficitária e genérica do ato administrativo que a excluiu da lista dos aprovados cotistas.” (ID n. 66256295, p. 13) Aduz que o risco de dano consiste “na possível perda da vaga da autora com a iminente convocação dos candidatos, o que pode levar à perda do objeto da presente demanda, portanto, deve ser deferida a medida liminar pretendida.” (ID n. 66256295, pp. 13-14) E requer: “a) seja reformada a decisão guerreada com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar a imediata inclusão do nome da autora na lista destinada aos candidatos negros, para que possa participar das próximas etapas do certame. b) sejam as agravadas intimadas para os fins do artigo 1.1019, inciso II do CPC; c) seja, no mérito, dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal concedida, determinando-se a imediata inclusão do nome da autora na lista destinada aos candidatos negros, para que possa participar das próximas etapas do certame. d) sejam realizadas as comunicações necessárias ao Juízo de origem.” (ID n. 66256295, p. 14) Sem preparo, dado o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em 1a instância (ID n. 216547902, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. Conforme relatado, a candidata agravante se insurge contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para determinar a inclusão de seu nome na disputa das vagas reservadas a cotas raciais. Em síntese, afirma que foi classificada na prova objetiva do concurso público instituído pela Novacap – Edital 01, de 21 de março de 2024 – para o cargo de técnico administrativo, nível médio, concorrendo nas vagas de cotas para pessoas negras ou pardas. No entanto, pelo procedimento de heteroidentificação, foi declarada inapta a concorrer às vagas reservadas a cotas raciais. Alega que, pelas fotografias juntadas, identificam-se traços fenotípicos da agravante e de suas ascendentes com “características arquetípicas de enquadramento para concorrer às vagas reservadas para pessoas negras”. E que a motivação do ato administrativo que a declarou inapta é “insuficiente, deficitária e genérica” (ID n. 66256295, p. 13). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua inclusão na lista destinada a candidatos negros para que possa participar das próximas etapas do certame. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, probabilidade do direito que não se evidencia. A autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, é passível de verificação por procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que já foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal: “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei no 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei no 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF – ADC: 41 DF 0000833-70.2016.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017). Como se observa, o STF reconheceu a legitimidade da exigência de critérios outros, além da autodeclaração, para o fim de bem garantir a correta aplicabilidade da norma de política afirmativa. Portanto, não basta ao candidato cotista inscrito em concurso público a autodeclaração de cor preta ou parda quando o edital, que é a lei do certame, contiver outras exigências necessárias à comprovação do alegado, como por exemplo, receber parecer conclusivo favorável da Comissão Especial formada para a avaliação fenotípica do candidato, na qual não são avaliados a origem genética do candidato, mas os elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais. No caso em exame, constou do Edital de Abertura do Certame que os candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas e prestassem a autodeclaração de preto ou pardo seriam submetidos a avaliação posterior para confirmar a autodeclaração: “11 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 11.1 Das vagas destinadas a cada emprego público e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% (vinte por cento) serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. ( ) 11.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá assinalar, no sistema eletrônico de inscrição (concursos.quadrix.org.br), que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas negras e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ( ) 11.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 11.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 11.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. ( ) 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 O candidato com que se autodeclarou negro (preto ou pardos), se não eliminado no concurso público, será convocado, data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital, para se submeter ao procedimento de heteroidentificação promovido por comissão de heteroidentificação que será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.2 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados no concurso público, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas neste edital. 11.8.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.5 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 11.8.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado e seus registros serão utilizados na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos perante a comissão recursal. 11.8.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.7 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 11.8.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 11.8.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 11.8.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 4.990/2012. 11.8.9 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras o candidato que, por ocasião do procedimento de heteroidentificação: a) não for considerado pessoa negra no procedimento de heteroidentificação; b) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação; c) evadir-se do local de realização do procedimento de heteroidentificação sem passar por todos os procedimentos da avaliação; d) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital; e) se recusar a ser filmado e fotografado. 11.8.9.1 O candidato que se recusar a ser filmado perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, passando a concorrer às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados desta lista. 11.8.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.8.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza. 11.8.11 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 11.8.12 A contratação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item, observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 11.8.13 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 11.8.13.1 O nome do candidato que, no ato da solicitação de inscrição, se autodeclarar negro e, no procedimento de heteroidentificação, for considerado pessoa negra, e não for eliminado do concurso público, será publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por emprego público. 11.8.14 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados desta lista. 11.8.14.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 11.8.15 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto na lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto na lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso público. 11.8.15.1 Os candidatos negros que forem aprovados nas vagas oferecidas para ampla concorrência, de que trata o subitem 11.8.15, devem ser classificados nestas vagas, mesmo que tenham optado por concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, desde que não haja prejuízos à sua posição de classificação na lista de nomeações. 11.8.16 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, esta será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 11.8.17 As vagas definidas no subitem 11.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos negros aprovados serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas para os demais candidatos aprovados, observada a ordem geral de classificação por emprego público. 11.8.18 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 11.8.19 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital. 11.8.19.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 19 deste edital. 11.8.19.2 Os recursos interpostos serão apreciados por comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 11.8.19.3 No período de interposição de recurso não haverá a possibilidade de envio de arquivos. 11.8.20 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 11.8.21 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão em edital específico de convocação para essa fase.” E a comissão designada para aferir a conformidade da autodeclaração prestada pela candidata, baseado no critério fenotípico, concluiu que a candidata não atende às exigências estabelecidas para participação no certame na condição de cotista: “A comissão de Heteroidentificação não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. A Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-la com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utilizado foi o fenótipo para aferição da condição declarada, não sendo consideradas características genotípicas como o critério de ancestralidade.” (ID n. 214920351, autos de origem) Ao rejeitar o recurso administrativo da candidata agravante, a comissão avaliadora expôs a seguinte fundamentação para justificar sua exclusão das vagas reservadas aos candidatos negros: “Indeferido. A comissão recursal de heteroidentificação, composta por três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação inicial, considerando a filmagem e fotografia do procedimento de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão preliminar e a argumentação do recurso apresentado, por unanimidade, ratifica a decisão inicial. Assim, fornece parecer desfavorável ao enquadramento do(a) candidato(a) como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso, por não apresentar conjunto de características fenotípicas suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Para reconhecer uma pessoa socialmente como negra (preta ou parda), a comissão recursal de heteroidentificação utilizou o conceito de ‘raça social’. Este conceito, explicado pelo antropólogo Kabengele Munanga (graduado pela Universidade de Lubumbashi e doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo), é uma categoria construída a partir de um conjunto de características fenotípicas visivelmente identificáveis, tais como cor da pele, textura do cabelo (encarapinhado ou crespo), formato do nariz (com dorso largo), lábios grandes e carnudos, sobrancelhas grossas, entre outros critérios morfológicos. Estes aspectos são historicamente propiciadores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações, aludindo às origens pretensamente "raciais" das pessoas. Assim, não foram consideradas características biológicas e genéticas, descendência ou ancestralidade. A identidade racial não depende apenas da percepção individual sobre si, mas também da confirmação pelo grupo ao qual se declara fazer parte e pela definição dada pelos outros. Os traços fenotípicos, por serem aqueles que induzem à discriminação, são, portanto, o conjunto de regras que presidem a medida das identificações dos(as) candidatos(as) para legitimar o acesso à política de cotas para negros (pretos ou pardos). Com relação à avaliação realizada, basta a leitura da legislação vigente aplicável para confirmar e ter ciência que a comissão de heteroidentificação e a comissão recursal utilizaram exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a), tendo seu parecer de forma unânime. Portanto, está claro que a aferição está fundamentada exclusivamente no critério fenotípico, em cumprimento à legislação vigente aplicável. Logo, a decisão da comissão de heteroidentificação e da comissão recursal foi motivada conforme legislação vigente aplicável, considerando a utilização do único critério legal a ser avaliado (fenotípico) e, em sua avaliação, não identificou traços fenotípicos que possa considerá-lo pessoa negra (preto ou pardo). Informamos ainda que foram cumpridos todos os procedimentos definidos pela legislação vigente aplicável, e, de acordo com edital do concurso público. Por fim, esclarecemos que a autodeclaração não prevalece sobre o julgamento da comissão de heteroidentificação. Conforme estabelece a legislação vigente, a autodeclaração é revestida de presunção de veracidade para fins exclusivos de participação nas primeiras etapas do certame. No entanto, essa presunção não é absoluta e cede diante do julgamento da comissão de heteroidentificação, que tem a responsabilidade de realizar uma avaliação objetiva e detalhada das características fenotípicas dos(as) candidatos(as). A fundamentação jurídica para a atuação da comissão de heteroidentificação encontra respaldo em diversos instrumentos normativos e jurisprudenciais. A legislação vigente aplicável, que reserva aos negros vagas oferecidas nos concursos públicos, prevê expressamente a possibilidade de verificação da veracidade da autodeclaração. Ademais, a legislação vigente aplicável regulamenta a atuação das comissões de heteroidentificação, estabelecendo os procedimentos e critérios para a confirmação da autodeclaração. O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento histórico da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41, reconheceu a constitucionalidade das políticas de cotas raciais e, por consequência, a validade dos mecanismos de verificação da autodeclaração. O Tribunal entendeu que a comissão de heteroidentificação atua como um instrumento essencial para assegurar a efetividade e a justiça das políticas de ação afirmativa, prevenindo fraudes e garantindo que os benefícios sejam direcionados aos verdadeiros destinatários. Além disso, a própria Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) destaca a importância da heteroidentificação como forma de coibir abusos e garantir a correta aplicação das políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial. A avaliação fenotípica realizada pela comissão é criteriosa e objetiva, baseada em características visíveis e socialmente identificáveis, como cor da pele, textura do cabelo, entre outras. Portanto, a prevalência do julgamento da comissão de heteroidentificação sobre a autodeclaração é não apenas legal, mas também necessária para a eficácia das políticas de ação afirmativa, assegurando que os objetivos de inclusão e reparação histórica sejam plenamente alcançados.” (ID n. 214920352, autos de origem) De qualquer forma, em análise perfunctória, o que a agravante colacionou aos autos (fotografias da agravante – ID n. 66256295, pp. 3, 4, 7, 8; de suas ascendentes – ID n. 66256295, pp. 4, 5; registro da Secretaria de Saúde do DF como doadora de medula óssea, na qual consta autodeclaração como negra – ID n. 66256295, p. 9; certidão de nascimento da mãe, na qual consta informação de cor parda – ID n. 66256295, p. 6 e declaração de exercício de atividade rural por sua avó - ID n. 214920362) não pode ser tido como suficiente a afastar, pelo menos no presente momento processual, o que definido no edital, especificamente nos itens 11.8.6 a 1.8.7 e 11.8.19.2: “11.8.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado e seus registros serão utilizados na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos perante a comissão recursal. 11.8.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.7 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais”. 11.8.19.2 Os recursos interpostos serão apreciados por comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. Assim é que inviável, pelo menos no presente momento, afastar o que definido em sede da decisão agravada: “E, sob esse estrito aspecto, não cabe ao Judiciário, pelo menos em sede liminar, substituir-se à avaliação conduzida pela banca examinadora, sob pena de ilegal invasão do mérito do ato administrativo. Em princípio, data venia, não se viu um abuso ou ilegalidade patente que induzisse o Juízo a ir além dos limites traçados pelo STF no julgamento da ADC 41” Por oportuno: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Secretário da Fazenda Pública, ambos do Estado da Bahia, consistente na exclusão da parte do concurso público para provimento de cargos de Auditor Fiscal / Tecnologia da Informação, regido pelo Edital SAEB/01/2019. 2. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique submissão alguma às exigências de ordem meramente positivistas. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora